Tribunal: TJDFT
Processo: 0730529-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0730529-91.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A AGRAVADO: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUTORA TENDA S.A. contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP: Na decisão de ID 68008730, determinou-se o aguardo do trânsito em julgado do AGI no. 0726113-17.2019.8.07.0000 para fins de deliberação sobre o levantamento dos valores constritos nestes autos. Ao ID 69182855, a executada requer a imediata liberação dos valores ao argumento de que o recurso de agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, tampouco este efeito foi concedido pelo relator do recurso diante do pedido formulado pela exequente / embargante, conforme decisão de ID 69182856. A exequente manifestou-se ao ID 69313092 pela manutenção da decisão de ID 68008730. De fato, o recurso de agravo de instrumento não possui efeito suspensivo, salvo se tal efeito lhe for atribuído pelo relator, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. No caso em apreço, o efeito suspensivo foi atribuído ao AGI no. 0726113-17.2019.8.07.0000, conforme decisão monocrática acostada ao ID 51671575, que deferiu “em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para impedir o levantamento do dinheiro constrito até o seu julgamento”. De outro lado, não há notícias de que o Relator deferiu, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do já citado art. 1.019, inciso I, do CPC, de modo que, até o julgamento final do agravo de instrumento, deve ser mantida a constrição sobre os valores. Além disto, contra o Acórdão no 1250795 (ID 67096093) foram opostos embargos de declaração visando atribuir efeitos infringentes ao julgado, de acordo com a decisão de ID 69348345. De mais a mais, as alegações acerca das dificuldades financeiras da executada em decorrência da pandemia causada pelo covid-19 não vieram acompanhadas de documentos que as corroborassem. Dessa forma, aguarde-se o julgamento por este e. Tribunal dos referidos embargos de declaração. (...) Indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de Id 67219017 pelos seus próprios fundamentos, eis que pendente de apreciação pelo relator do Agravo recurso com pedido de efeito suspensivo interposto pelo autor. A questão referente ao “desbloqueio dos ativos financeiros” foi submetida à apreciação da 2a instância, razão pela qual nada a prover quanto aos pedidos do autor, Id 68123249 - Pág. 5. Por cautela, haja vista o montante do valor bloqueado nos autos (R$ 964.763,03) aguarde-se o trânsito em julgado do AGI no. 0726113-17.2019.8.07.0000 para fins de deliberação sobre o levantamento dos referidos valores. Intimem-se as partes. A Agravante sustenta que, com provimento do Agravo de Instrumento 0726113-17.2019.8.07.0000, não subsiste empecilho ao levantamento da quantia bloqueada. Salienta que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos contra o referido acórdão. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “que o valor indevidamente penhorado seja liminarmente desbloqueado e restituído à Agravante”. Preparo recolhido (fls. 1/3 ID 18787019). É o relatório. Decido. O bloqueio de ativos financeiros foi desconstituído no julgamento do Agravo de Instrumento 0726113-17.2019.8.07.0000, como se colhe da ementa do acórdão respectivo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO CONTADO DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. DETERMINAÇÃO POSTERIOR DE BLOQUEIO ELETRÔNICO. QUESTÃO PRECLUSA. I. É tempestivo agravo de instrumento interposto dentro do prazo de 15 dias da intimação por meio eletrônico, nos termos do artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006, e dos artigos 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Salvo nas hipóteses que autorizam a modificação da penhora, o juiz não pode, depois de acolher indicação de imóvel e afastar a constrição de dinheiro, determinar bloqueio eletrônico mediante Bacenjud, haja vista o óbice preclusivo dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. Consta do dispositivo do voto-condutor determinação expressa para o desbloqueio dos ativos financeiros, in verbis: Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso para manter a penhora do imóvel e determinar o desbloqueio dos ativos financeiros. Os recursos em tese cabíveis contra esse acórdão não são dotados de efeito suspensivo ope legis, de maneira que não afetam a sua eficácia. Significa dizer que a pendência dos embargos de declaração e a possibilidade de interposição de outros recursos não podem ser invocadas como fundamento para a manutenção da indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados. Nesse contexto, comparecem relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, é intuitivo e resulta da impossibilidade da Agravante dispor da quantia bloqueada para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, valendo registrar que o Agravo de Instrumento foi julgado em 20/05/2000. É de se consignar que o cumprimento de sentença está garantido por penhora de imóvel cujo valor assegura a satisfação do crédito da Agravada. Isto posto, defiro a liminar para liberar a quantia bloqueada junto ao Itaú Unibanco S.A. (R$ 964.763,03). Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator